Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-02.2019.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000134-02.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDER PEREIRA FERNANDES - CPF: 944.946.811-72 (RECORRENTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

: Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000134-02.2019.8.11.0086

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

EDER PEREIRA FERNANDES

Recorrido(s):

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.
Inexiste se falar em cerceamento de defesa quando a própria parte pugna em sede de audiência de conciliação o julgamento antecipado da lide, de onde em sede de impugnação apenas aduz que, caso o juiz não se convença de suas argumentações que designe audiência de instrução, bem como, o fato a ser demonstrado é com base na legislação, ou seja, se existe previsão para tal cargo em comissão na unidade em que trabalha ou não, de onde o mesmo pretende tratamento isonômico com outras unidades, ou seja, a questão aqui delimitada é de direito. Preliminar rejeitada.
FAZENDA PÚBLICA – CARGO EM COMISSÃO – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – CARGO NÃO PREVISTO EM LEI PARA O CAMPUS EM ANÁLISE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o Recorrente que é servidor público da Requerida, lotado no cargo de AGENTE UNIVERSITÁRIO, B-2, 40hrs, exercendo cargo comissionado de SUPERVISOR, sem, no entanto, perceber a gratificação mensal de referida função, esta no importe de R$ 1.100,00.

Ocorre que, o apontado cargo comissionado não se encontra previsto em Lei, cuja iniciativa é exclusiva do Poder Executivo Estadual, vez que vinculada à atividade administrativa de sua exclusiva competência.

Ora, conforme demonstrado nos autos e bem pontuado pelo Juízo a quo, não há disponibilidade de função gratificada no Campus em que o Recorrente atua, tendo, inclusive, a Recorrida demonstrado que propôs ao Estado de Mato Grosso a criação das referidas funções gratificadas, o que, porém, foi indeferida.

Logo, não pode o Poder Judiciário se sobrepor ao Poder Executivo, quando da tomada de decisões de sua competência, exceto em caso de violação legal, o que não é o caso.

A propósito, a pretensão da Recorrente esbarra na súmula vinculante nº 37 do STF, in verbis:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Por fim, saliento que o pleito à título de indenização corresponde a verdadeira inovação recursal, da qual não merece conhecimento. A pretensão da parte Recorrente, em sua exordial, é de compelir a Recorrida a efetuar a contraprestação de gratificação de cargo em comissão, o que restou por afastado, frente a ausência de norma criadora do cargo comissionado apontado.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento pela sua ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020